Tribunal: STF
Processo: Rcl 94329
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-10
Data de publicação: 2026-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Leonilda Pereira Dias de Grande contra acórdão da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, nos autos do Processo nº 0000455- 77.2019.4.03.6337.
A reclamante aduz, em síntese, que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário por ela interposto, teria usurpado a competência originária do Supremo Tribunal Federal para exercer o juízo de admissibilidade desse recurso, nos termos dos arts. 102, III, e 102, I, l, da Constituição Federal.
Por fim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, pede a sua cassação, determinando-se a imediata remessa dos autos ao STF.

É o relatório.
Decido.

Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 

O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
Entretanto, no caso dos autos, embora a parte reclamante tenha exaurido as instâncias ordinárias, não se verifica a aplicação equivocada da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral (Tema 181) que justifique o provimento da presente reclamação, tampouco se evidencia usurpação da competência desta Corte.
Vejamos.
Na origem, trata-se de ação ajuizada por Leonilda Pereira Dias de Grande em face do INSS, com o objetivo de obter a concessão de pensão especial a deficiente físico portador da Síndrome da Talidomida, bem como indenização por danos morais. 
A sentença julgou improcedente o pedido, ante a não comprovação de que a má formação decorreu do uso de talidomida durante sua gestação. 
A autora recorreu, sustentando, em síntese, que o conjunto probatório comprova que as deformidades por ela apresentadas estão diretamente relacionadas ao uso do medicamento talidomida por sua genitora no período gestacional.
A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de São Paulo negou provimento ao recurso inominado da parte autora.
Em face do referido acórdão, foi interposto Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal, no qual se sustenta a nulidade do julgado e se requer a remessa dos autos ao juízo de origem para a realização de nova perícia médica por especialista.
A Turma Nacional de Uniformização não conheceu do pedido, nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. PENSÃO VITALÍCIA AO PORTADOR DA SÍNDROME DA TALIDOMIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PUIL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei – PUIL contra acórdão que negou provimento recurso inominado da autora e confirmou sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão vitalícia ao portador da síndrome da talidomida, sob o fundamento de que a prova pericial não estabeleceu nexo entre a deformidade apresentada e o uso da talidomida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber o acórdão recorrido contraria paradigmas da TNU no sentido de que configura cerceamento de defesa a negativa da produção de provas requeridas e que poderia resultar no reconhecimento do direito da parte, bem como paradigma da TNU que entendeu que o caso daqueles autos demandaria a necessidade de realização de perícia por especialista. III. Razões de decidir 3. A requerente traz verdadeira inovação recursal ao apontar a necessidade de designação de perícia judicial por médico especialista. Na verdade, nas manifestações anteriores, afirma que já havia trazido tal laudo, elaborado por médica geneticista de sua escolha, alegando que suas conclusões deveriam prevalecer sobre aquelas da perita judicial, especialista em dermatologia. 4. Diante disso, naturalmente, a questão não foi tratada pelo acórdão recorrido, motivo pelo qual o conhecimento do presente recurso encontra barreiras no entendimento exarado na Questão de Ordem nº 35 da TNU: O conhecimento do pedido de uniformização pressupõe a efetiva apreciação do direito material controvertido por parte da Turma de que emanou o acórdão impugnado. IV. Dispositivo 5. Pedido de Uniformização não conhecido” (eDOC 4, p. 134; grifos nossos)

Foi interposto recurso extraordinário em face do referido acórdão, cujo seguimento foi negado com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, uma vez que a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos em outros tribunais não possui repercussão geral, conforme o Tema 181 (eDOC 4, p. 157).
Irresignada com essa decisão, a parte autora interpôs agravo interno, o qual não foi conhecido, ao fundamento de que a agravante apresentou razões genéricas, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Confira-se a ementa:

“AGRAVO INTERNO. RAZÕES GENÉRICAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Pedido de uniformização nacional contra decisão do Ministro Presidente da TNU que negou seguimento ao recurso extraordinário por ela interposto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário interposto preenche os requisitos de admissibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A agravante trouxe razões absolutamente genéricas sem impugnar especificamente a decisão agravada. 4. A decisão aplicou corretamente o entendimento da TNU, recentemente reafirmado no Pedilef nº 5000946-97.2021.4.03.6314, no sentido de que: A Presidência da TNU pode negar seguimento a recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática que inadmite pedido de uniformização, quando ausente decisão de mérito. A controvérsia sobre os pressupostos de admissibilidade de recursos em tribunais diversos tem natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral, conforme fixado no Tema 181/STF.O juízo negativo de admissibilidade fundado na ausência de repercussão geral e inexistência de decisão de mérito não configura usurpação de competência do STF. IV. DISPOSITIVO: 5. Recurso não conhecido”. (eDOC 4, p. 196)

Na sequência, foi interposto novo agravo interno, que não foi conhecido pela instância de origem, uma vez que impugnava decisão colegiada.
Feitas essas considerações, verifica-se que, a despeito da irresignação da parte reclamante, não há, no caso, teratologia na decisão impugnada. Ao contrário, observa-se nítida correlação entre o entendimento adotado pela Turma Recursal de origem e o paradigma de repercussão geral utilizado para obstar o processamento do recurso extraordinário.
Isso porque, conforme relatado, a matéria em discussão refere-se ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do Pedido de Uniformização de Lei Federal, circunstância que se insere no âmbito do Tema 181, afastando, assim, a viabilidade do apelo extremo.
Ademais, ressalto que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar  (RISTF, art. 21, § 1º). 
Publique-se.
Brasília, 10 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente